Tribunal: TJSP
Processo: 1039764-04.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Honorários de representação comercial. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Documentos juntados com as razões recursais que não se inserem nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos. Pedido de cobrança por serviços prestados em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Honorários de representação comercial. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Documentos juntados com as razões recursais que não se inserem nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços intelectuais personalíssimos. Pedido de cobrança por serviços prestados em dezembro/2017, janeiro e fevereiro/2018. Cláusulas contratuais expressas que estabelecem a apresentação das Notas Fiscais para a percepção dos valores de remuneração, e eventual perda do direito por descumprimento dos prazos. Documentos que não foram juntados quando do pedido administrativo e, judicialmente, no momento processual adequado. Improcedência do pedido de cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.